Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-49.2022.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-49.2022.8.14.0049

APELANTE: DAVI MOREIRA MACEDO

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUTOR CIENTE DAS REGRAS ESTABELECIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800416-49.2022.8.14.0049

APELANTE: DAVI MOREIRA MACEDO

ADVOGADO: LUANA OLIVIA SA FRANÇA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: FELIPE JACOB CHAVES E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVI MOREIRA MACEDO,
visando modificar sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em sua peça vestibular, informou que celebrou através de instrumento particular, um acordo contratual de uma proposta de Participação em Grupo de Consórcio, no qual houve promessa por parte da empresa ré para com o autor. Na situação a empresa teria prometido que o mesmo seria contemplado após uma entrada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Inconformado, interpôs o recurso inominado alegando que restam plenamente preenchidos os requisitos autorizadores para a anulação do contrato, haja vista, ter sido induzido a erro pela falsa promessa de contemplação. Aduz quanto a vulnerabilidade do consumidor; da proteção legal dos consumidores e da omissão de informações básicas do contrato celebrado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVI MOREIRA MACEDO,
visando modificar sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta em face da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Primeiramente, necessário analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões. Vejamos:

I – Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Por Erro Grosseiro.

Alega o apelado em suas contrarrazões, que o presente recurso não deve ser conhecido, já que com fulcro no art.1.009 do CPC, o recurso cabível seria o de Apelação, haja vista, ter sido proferida Sentença, tratando-se, portanto, de erro grosseiro.

Em observância ao princípio da fungibilidade, o recurso inominado apresentado como recurso de apelação deve ser recebido, considerando mero erro do recorrente ao nomear o recurso de interposição como recurso inominado, em vez de apelação, não sendo motivo suficiente para inadmissibilidade do apelo, desde que todos os pressupostos processuais para o manejo da apelação tenham sido devidamente observados.

Esse entendimento tem sido consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. (...) 4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade. 5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15. 6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado. 7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal – recurso inominado, em vez de apelação – não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie. (..) 14. Recurso especial desprovido. (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019) (grifos nossos).

Portanto, tendo o recorrente atendido aos pressupostos de admissibilidade do recurso, entendo não haver óbice para o conhecimento do apelo. Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassando tal questionamento, passarei a análise da apelação.

II – Do Mérito.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos anexados, entendo que as alegações do apelante não merecem prosperar.

Digo isto, pois em momento algum o apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do pedido do autor. Primeiro porque não são comprovadas, depois porque o contrato celebrado entre as partes permaneceu inalterado, ou seja, tem por objeto o mesmo bem pactuado, com os mesmos valores e cláusulas típicas do consórcio, sem qualquer abusividade devidamente comprovada ou descumpridas por parte da apelada.

Com efeito, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular no que se refere a desistência do apelante, pois na verdade, este se encontra insatisfeito por não ter sido contemplado, o que não lhes dá o direito de receber os valores pagos de maneira imediata, pois este encontra - se dando causa a rescisão requerida.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543 -C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543 -C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Decisão: Prosseguindo no julgamento, a Sra. Ministra Nancy Andrig proferiu voto - vista antecipado, dando parcial provimento ao recurso, divergindo, em parte, do Sr. Ministro Relator, quanto à tese. Em Questão de Ordem, a Seção, por maioria, decidiu limitar o julgamento à tese do recurso repetitivo considerando - se apenas a lei anterior, vencidos os Sra. Ministros Aldir Passarinho Junior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha. No mérito, a Seção, por maioria, deu parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencida parcialmente a Sra. Ministra Nancy Andrei, que fará declaração de voto. Para os efeitos de recurso repetitivo, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Os Srs. Ministros Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/ RS), Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/ BA), Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Fernando Gonçalves, Aldir Passarinho Junior, João Otávio de Noronha e Sidnei Beneti votaram com o Sr. Ministro Relator. ( “ (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em: 14.04.2010, DJe 27.08.2010).

Ademais, conforme ID. 51919282 e 51919285, assinado pelo autor, é possível verificar que este estava ciente das regras estabelecidas, tendo em vista previsão contratual prevista na cláusula octogésima quarta.

Assim, considerando que inexiste nexo de causalidade entre e a desistência do apelante e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo consorcial, neste momento processual, inexistente o dever de indenizar da apelada, pois ausente os requisitos para tanto.

Por tudo o que foi exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024